Tribunal: TJSP
Processo: 1004629-25.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, pois não atendida, pela requerente, a apresentação de procuração específica e com firma reconhecida. Insurgência da requerente. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, pois não atendida, pela requerente, a apresentação de procuração específica e com firma reconhecida. Insurgência da requerente. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Art. 139, III e IX, do Código de Processo Civil e Comunicado CG n. 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Exercitada, aqui, pretensão que por reiteradas vezes se tem atrelado à advocacia predatória, com a juntada, pela requerente, de instrumento de procuração em tudo vago e inespecífico, fatos que sustentam ser a determinação judicial razoável, amoldando-se à conduta preventiva que do juízo singular se espera, no exercício de sua função. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.